Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA PELO SUS. RESP no 1657156/RJ (TEMA no 106 DO STJ). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. EFICÁCIA DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS CUMPRIDOS.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que condenou o Distrito Federal na obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do tratamento farmacológico com Dupilumabe à parte autora, conforme prescrição médica.

2. A responsabilidade dos entes federados é solidária e, portanto, configura litisconsórcio passivo facultativo, podendo a ação em que se pleiteia o fornecimento de medicamento ser proposta contra a União ou em desfavor do Distrito Federal, individualmente ou de forma solidária, a critério da parte autora. Preliminares rejeitadas.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 106), fixou a seguinte tese: "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência."

4. In casu, comprovada a necessidade e eficácia do medicamento, o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a incapacidade financeira do requerente, impõe-se a condenação do ente público ao fornecimento do medicamento pleiteado, na forma prescrita pelo médico assistente.

5. Recurso conhecido e desprovido.